Tribunal: TJDFT
Processo: 0728451-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CONTROLE EX OFFICIO. DESCABIMENTO.
I. A competência para julgar ação intentada por consumidor que tem por objeto declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz, consoante a inteligência dos artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
II. De acordo com a Súmula 23 do TJDFT, “Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
III. Sem que seja regularmente provocado, não pode o juiz reconhecer a incompetência relativa ou induzir o autor a pleitear a redistribuição da demanda sob o fundamento de que não haveria lastro jurídico para a escolha realizada no momento da sua propositura.
IV. Não é processualmente admissível que o próprio autor, depois de proposta a demanda e sedimentada a competência pela distribuição, na forma do artigo 43 do Código de Processo Civil, pleiteie a sua modificação depois de instado pelo juiz a justificar a opção feita por ocasião da distribuição.
V. O § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 14.879/2024, não se aplica a demanda ajuizada antes do início da sua vigência, presente o disposto nos artigos 14, 43 e 312 do Código de Processo Civil.
VI. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.